Tribunal: TJDFT
Processo: 0723794-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0723794-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LEANDRO MARQUES XAVIER D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da execução movida em desfavor de LEANDRO MARQUES XAVIER, indeferiu o pedido de penhora de percentual dos proventos percebidos pelo devedor. Informa o agravante que a pesquisa INFOJUD demonstra que o devedor/agravado percebe proventos de pessoa jurídica, sendo pacífico no âmbito dos Tribunais a possibilidade de penhora das verbas salariais, desde que preservado percentual capaz de garantir a dignidade do devedor e de sua família, ainda que para satisfação de crédito de natureza não alimentar. Cita precedentes e destaca que a constrição dos rendimentos do agravado se revela a última alternativa para saldar, tanto quanto for possível, o débito perseguido. Salienta que a constrição de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do devedor permitirá a manutenção do seu sustento e o de sua família, além de não representar ofensa à dignidade, considerando que percebe salário, acima da média salarial da população brasileira. Defende a presença dos requisitos autorizadores e requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo para autorizar, desde logo, a penhora salarial no percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração do devedor até a quitação do débito exequendo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a confirmação da liminar. Preparo regular (ID 60140770 e 60140771). É a síntese do necessário. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). O agravante fundamenta a pretendida antecipação da tutela recursal na demonstração da probabilidade do direito e no perigo de dano consistente na possibilidade da execução se estender indefinidamente. Eis o teor da decisão impugnada, verbis: Indefiro o pedido de penhora, conforme formulado na petição de ID 196491067. Isso porque, os bens do devedor estão sujeitos à execução via de regra. A lei, no entanto, excluiu determinados bens da constrição judicial. O art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. A limitação à penhorabilidade encontra amparo no princípio clássico da execução moderna, segundo o qual a execução não deve levar o executado a uma situação incompatível com a sua dignidade. Essa é a razão pela qual o Código de Processo Civil não tolera a constrição de determinados bens econômicos, como é o caso da renda de natureza salarial/alimentícia. A finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários, remunerações e proventos é tornar possível o atendimento de necessidades básicas de sustento próprio e da família, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inc. III, da Constituição Federal). Há divergências sobre o tema em debate, interpretações diversas em julgados não vinculantes que entendem ser possível a mitigação da regra da impenhorabilidade. Todavia, as exceções à regra da impenhorabilidade salarial estão previstas legalmente, de maneira expressa. A regra da impenhorabilidade é excepcionada pelo art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual ela não se aplica para pagamento de prestação alimentícia e importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários-mínimos mensais. No caso dos autos, a remuneração do devedor não ultrapassa o limite previsto no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, o que não se enquadra nas hipóteses legais de exceção da impenhorabilidade das verbas remuneratórias. Posto isso, retornem-se os autos ao arquivo provisório. Nesse exame de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos indispensáveis à concessão do pleito liminar. No que diz respeito a probabilidade do direito, é certo que a jurisprudência tem, de fato, mitigado a regra da impenhorabilidade absoluta do salário, desde que preservado um mínimo para a sobrevivência digna do devedor e sua família, o que demanda uma análise casuística por este Colegiado. Todavia, na hipótese dos autos, não há comprovação de vencimentos/proventos percebidos mensalmente pelo devedor, como pretende fazer crer o agravante em sua confusa peça recursal, na qual traz informações desordenadas, imputando a condição de servidor público ao devedor e renda mensal acima da média salarial da população brasileira. Na verdade, pretende o agravante a constrição de percentual sobre verba salarial sequer comprovada. A única informação decorre da pesquisa realizada, via INFOJUD, relativa ao ano de 2022, período em que o devedor recebeu rendimentos de pessoa jurídica, no total de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais). Ao que tudo indica, foram rendimentos obtidos como microempreendedor individual, consoante consta da mesma Declaração simplificada. A despeito da possibilidade, a princípio, de se penhorar percentual razoável da renda do devedor, não há informações suficientes para que se possa averiguar um percentual justo que realmente preserve o suficiente à sobrevivência deste e de sua família. Diante da ausência de informações quanto à existência de renda mensal do devedor, não há como afastar a regra da impenhorabilidade salarial, até porque o valor apontado não se mostra acima da média ou mesmo excessivo a ponto de autorizar a constrição de qualquer percentual. A pretensão, in casu, carece de dados para que seja realizada a indispensável análise casuística para fins de averiguação da possibilidade de penhora de percentual de eventual renda salarial. Para além da ausência de probabilidade do direito, sublinho que não constitui fundamento hábil a configurar o perigo de dano, a alegação de possibilidade de a demanda executiva se estender indefinidamente. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal requerida. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator